Tribunal: TJMT
Processo: 1055023-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055023-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (EMBARGANTE), ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA - CPF: 037.954.041-00 (ADVOGADO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CLARA ROCHA ARAUJO - CPF: 000.042.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, porém, deixou de majorar os honorários advocatícios fixados em sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, caracterizando omissão. Conforme art. 85, § 11, do CPC, é dever do tribunal proceder à majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos acolhidos
.

Tese de julgamento: "É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, quando não há manifestação expressa do tribunal sobre o tema."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 762.075/MT; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RE no
AgInt
no
AREsp
1626251/SP;
EdCiv
n. 1017773-42.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

Jucelino Lima Soares
,
contra
acórd
ão proferid
o
por est
e
Relator, que
negou
provimento
, por unanimidade,
ao recurso de a
pelação com remessa necessária
interposto
p
elo Estado de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

“[...]

Portanto, correta a sentença que reconheceu a nulidade do Auto de Infração em face da ilegitimidade do autuado, condenando o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, não merecendo, assim, qualquer reforma mediante recurso de apelação, ou retificações por força do reexame necessário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto”.

Em suas razões recursais, a parte emba
rgante afirma que
o acórdão proferido é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão do artigo 85, §11o, do CPC.

Sustenta que a majoração dos honorários advocatícios é
“
impositiva quando o recurso não é provido pelo Órgão Colegiado e quando há condenação ao pagamento da verba desde a origem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
”.

Com essas considerações, aqui
abreviadas
, requer que seja sanada a
omiss
ão d
o r. acórdão
e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que
os honorários advocatícios fixados em sentença sejam majorados.

Intimada, a parte Embargada
apresentou
contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (Id.
234960698
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
Jucelino Lima Soares
, contra acórdão proferido por este Relator, que negou provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso, porém, deixou de majorar os honorários fixados em origem.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.
Assiste razão ao embargante.

Conforme se infere do acórdão de Id. 229128692, o recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido, sendo a sentença
ratificada em sede de remessa necessária.
Assim sendo, de rigor a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC
:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Muito embora o
A
pelado, ora
E
mbargante,
não tenha pleiteado a referida majoração quando da apresentação de contrarrazões (Id. 194838280),
tal fato não constitui empecilho ao acolhimento dos declaratórios. Isso porque
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão”
(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. em 01/12/2020).

Destarte, verificado o evidente lapso
,
atribuindo o excepcional efeito infringente,
impõe-se o acolhimento dos
presentes embargos de declaração
,
tão somente para fins de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
É este o entendimento d
a presente Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o que caracteriza omissão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é dever do tribunal proceder à majoração dos honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos acolhidos. Tese de julgamento:
"É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, quando não há manifestação expressa do tribunal sobre o tema."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 762.075/MT; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 20/05/2024 (N.U 1017773-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
[
g.n
].

In
casu
, a sentença fixou os honorários advocatícios em R$157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), com fundamento no art. 85, §2o e 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil c/c Tema Repetitivo n. 1076
, do
Superior Tribunal de Justiça
.

Destarte,
com base n
a fundamentação exposta
,

ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a omissão
do r. acórdão, a fim de majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado em origem, com fundamento
no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024